Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Inteligência do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Ao fixar o percentual de alimentos, o Julgador deve visar o bem-estar e o desenvolvimento do infante.
3. Ponderadas a capacidade contributiva de cada genitor e as despesas do alimentando, a fixação dos alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do réu mostra-se mais adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.